Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703681-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP RECORRIDO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL MONT BLANC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. VAGAS DE GARAGEM. DIREITO REAL AUTÔNOMO. QUÓRUM OBSERVADO. SEGUNDA CONVOCAÇÃO. CONTABILIZAÇÃO FRAÇÃO IDEAL PROPRIETÁRIOS BOXES DO SUBSOLO. REPARO PISO GARAGEM. BENFEITORIA NECESSÁRIA. DEVERES DO CONDÔMINO. ATENDIMENTO PREVISÃO CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de deliberação de assembleia de condomínio, na qual sociedade limitada proprietária de nove boxes de garagem em edifício de condomínio comercial de sete pavimentos busca a anulação de Assembleia Geral Extraordinária – AGE que aprovou a reforma do piso de garagem. 2. A causa de pedir está adstrita a obrigatoriedade dos proprietários em custear a reforma da área privativa das vagas de garagem, bem como na ausência de participação dos demais no rateio da reforma. 3. A assembleia condominial, tanto ordinária, quanto extraordinária, é soberana, desde que não afronte as disposições do ordenamento jurídico pátrio. 4. Observados os quóruns e os procedimentos estatuídos na Convenção de Condomínio não é possível a nulificação de Assembleia, porque determinado condômino não logrou êxito no convencimento da maioria. 5. A reforma do piso da garagem, após laudo confeccionado por experto, é exemplo de benfeitoria necessária, pois visa a segurança da edificação. 6. É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção da sua fração ideal, devendo a conservação da área comum ser rateada pelos demais proprietários, ainda que seja no subsolo; e da área privada, a cargo do proprietário. 7. Recurso não provido O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 96 e 1.341, ambos do Código Civil, sustentando que foi realizada obra voluptuária em condomínio sem o voto de dois terços dos condôminos; b) artigos 1.228 e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil; e 12 da Lei 4.591/1964, sustentando o não pagamento do valor relativo ao rateio da obra realizada na garagem em razão de o condomínio não poder realizar obras em unidades autônomas sem o consentimento do proprietário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 96, 1.228, 1.336 e 1.341, todos do Código Civil; e 12 da Lei 4.591/1964. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010